Tribunal: TJSP
Processo: 2213813-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada e sanada com relação ao arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC) – Verba honorária fixada em Primeiro Grau que deve ser majorada, tendo em vista a sucumbência recursal do Município, ora embargado, em conformidade com o novel Código de Processo Civil – Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213813-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ARQUIDICOSE DE CAMPINAS, é embargado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os Embargos
de Declaração por v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213813-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8367
2
Embargos de Declaração no 2213813-18.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Arquidiocese de Campinas
Embargada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Acórdão datado de 13/02/2020 (Voto no 6996)
VOTO No 8367
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão verificada e sanada
com relação ao arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais (art. 85, §11, do CPC) Verba honorária fixada em
Primeiro Grau que deve ser majorada, tendo em vista a
sucumbência recursal do Município, ora embargado, em
conformidade com o novel Código de Processo Civil Embargos
de Declaração acolhidos com efeito modificativo.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios opostos
por Arquidiocese de Campinas ao acórdão de fls. 191/198, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pela Municipalidade de Campinas (no
2213813-18.2019.8.26.0000), por votação unânime1, nos termos da ementa que
segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de
Pré-Executividade - IPTU do exercício de 1999 - Imunidade
tributária - Matéria de ordem pública, suscitável em sede de
objeção, podendo ela ser reconhecida de ofício - Alegação
municipal de que o bem tributado não se destina às finalidades
essenciais da instituição religiosa - Ônus da prova cabível à
entidade
tributante
-
Decisão
mantida
-
Recurso
da
Municipalidade não provido.”
A embargante sustenta que, diante do não
provimento do Recurso de Apelação do Município, houve omissão no v. Acórdão a
1 Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores Octávio Machado de Barros
(Presidente sem voto), Mônica Serrano e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213813-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8367
3
respeito da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsão legal do
art. 85, §11, do CPC, os quais foram fixados em Primeiro Grau em 10% sobre o
valor atualizado do débito excluído (IPTU). Requer, pois, o acolhimento dos
Embargos.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 9/10).
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos comportam acolhimento,
eis que, de fato, não houve menção, no r. decisum colegiado, quanto ao arbitramento
dos honorários sucumbenciais recursais em favor da então agravada, ora
embargante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dessa forma, a fim de sanar a omissão apontada,
considerando-se que o D. Juízo a quo condenou a Municipalidade de Campinas ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado do
débito excluído (IPTU), majora-se a verba honorária em 5%, tendo em vista a
sucumbência do Município em grau recursal e o trabalho realizado pelos patronos
da embargante, Arquidiocese de Campinas, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de
Declaração para sanar a omissão apontada, com efeito modificativo,
permanecendo inalterados os demais termos do v. Acórdão.
SILVANA M. MOLLO
Relatora